Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 112 DO STJ. APLICÁVEL EM CAUSAS CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA ENTABULAÇÃO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os inconformismos das partes recorrentes não se amoldam aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. O ordenamento jurídico veda a inovação recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se configuradas as circunstâncias dos artigos 342 ou 1.014 do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.
4. Não há que se falar em erro material quando devidamente fundamento o acórdão para dar parcial provimento ao recurso do requerido e aplicar a taxa SELIC sobre o valor principal da obrigação inadimplida, vedada a acumulação com correção monetária, nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, qual preconiza que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
5. O lastro probatório produzido foi suficiente para embasar o pleito condenatório autoral, sendo que a parte se desincumbiu de comprovar o seu direito, demonstrando a origem do débito e comprovando a prestação dos serviços pactuados. Assim, correta a condenação da requerida quanto ao pagamento da dívida pleiteada nos autos, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada no acórdão exarado.
6. Portanto, ausente quaisquer vícios que demonstrem obscuridade, omissão ou contradição no julgado, ou mesmo erro material, nada a suprir no acórdão recorrido, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.